Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO. ATUAÇÃO INTEGRAL NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência territorial. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Ademais, com a nova redação do art. 22, § 2o. da Lei n. 9.099/1995, introduzida pela Lei n. 13.994/2020, a declaração de incompetência territorial deve ser reservada às hipóteses em que fique evidenciada a absoluta impossibilidade de participação do réu nos atos processuais no modo telepresencial ou na hipótese de abuso de direito processual, situações não presentes no caso em exame. O réu deixou de comparecer à audiência de conciliação e de oferecer contestação, de forma que a competência do juízo sentenciante foi prorrogada. Preliminar rejeitada.
4 – Revelia e cerceamento de defesa. Na forma do art. 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte deixa de comparecer à audiência de conciliação ou instrução e julgamento, sem apresentar justificativa no momento devido. O réu, intimado para comparecimento em audiência virtual de conciliação (ID. 35914885), não compareceu e não apresentou justificativa, conforme ata de ID. 35914887. Cabível, portanto, a decretação de sua revelia. Não se verifica como cerceamento de defesa o reconhecimento da revelia, a qual não enseja a procedência automática dos pedidos e é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Revelia reconhecida.
5 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões do recurso inominado. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, situação que não se caracteriza no caso em exame. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
6 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. O autor foi substabelecido sem reservas (ID. 35914881) em 2008 pelo advogado de nome Jorge (falecido alguns meses depois), para atuação no processo de número 00545017420074013400, processo original no 20073400908680-7, distribuído na 23a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que são autores o ora réu e outras três pessoas que firmaram, na mesma oportunidade, contrato de prestação de serviços advocatícios com Jorge (contrato ID. 35914904) para ajuizamento da ação mencionada. O conjunto probatório demonstra a atuação do advogado autor na causa, com a prestação de serviços advocatícios, inclusive com a interposição de recurso em face de sentença de improcedência que reverteu o julgamento e ocasionou o êxito da demanda. Neste quadro, conclui-se que houve a contratação do autor, ou, no mínimo, o assentimento de sua participação pelo substabelecimento anteriormente recebido.
7 – Honorários contratados. O contrato de prestação de serviços pretensamente firmado entre o réu e o advogado que antecedeu o autor não constitui fundamento suficiente para a condenação, pois referido contrato sequer foi localizado. Ademais, trata-se de pacto firmado com terceiro, de modo que não vincula o autor, especialmente porque o seu titular faleceu. Assim, sem base contratual, o valor dos honorários há de ser fixado mediante arbitramento por equidade. Considera-se o grau de complexidade da causa e a atuação do advogado no processo. Conforme consignado, o autor atuou no processo representando o réu de 2008 a 2016, na fase de conhecimento, com a interposição de recurso em face de sentença de improcedência que reverteu o julgamento e ocasionou o êxito da demanda, e na fase de cumprimento de sentença, com a elaboração de cálculos e questionamento dos cálculos efetuados pela contadoria. Fixa-se a verba honorária em 10% do valor recebido pelo réu no processo da Justiça Federal, valor este que deve ser atualizado pela SELIC a partir da data do levantamento do principal na Justiça Federal.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L